Tribunal: TCU
Processo: 034.369/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 99/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.369/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecido Angelo de Lima (XXX.068.128-XX); Castilio Santana Sandes (XXX.242.945-XX); Cleber Luiz Pires (XXX.662.818-XX); Jose Geraldo Ribeiro (XXX.676.726-XX); Luiz Carlos de Souza (XXX.431.708-XX); Marcia Conrrado Longo (XXX.481.618-XX); Norberto Theodoro (XXX.884.128-XX); Paulo Sergio Xavier (XXX.364.618-XX); Rafael Ivo Antunes Jorge (XXX.606.059-XX); Vilmar Aparecido de Oliveira (XXX.638.608-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.